Tribunal: TJSP
Processo: 1002365-82.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ção.

MÉRITO – DESPROVIMENTO – Ausência de incapacidade – Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante, indevida a indenização acidentária.

VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Os segurados, nas ações acidentárias, são isentos de quaisquer custas e honorários – Expressa previsão legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Preliminar afastada – Improcedência mantida – Recurso desprovido, com observação (isenção de verbas de sucumbência).
(TJSP; Apelação Cível 1002365-82.2017.8.26.0529; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santana de Parnaíba - Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Santana de Parnaíba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – L.E.R./D.O.R.T. – PUNHOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA – Substituição de perito inadmissível, pois requerida intempestivamente e sem respaldo no artigo 468 do C.P.C. – Ademais, prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – L.E.R./D.O.R.T. – PUNHOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA – Substituição de perito inadmissível, pois requerida intempestivamente e sem respaldo no artigo 468 do C.P.C. – Ademais, prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação.

MÉRITO – DESPROVIMENTO – Ausência de incapacidade – Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante, indevida a indenização acidentária.

VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Os segurados, nas ações acidentárias, são isentos de quaisquer custas e honorários – Expressa previsão legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Preliminar afastada – Improcedência mantida – Recurso desprovido, com observação (isenção de verbas de sucumbência).